Tribunal: TJDFT
Processo: 0743886-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. LICENÇA MÉDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO DE DIAS NÃO TRABALHADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa referente aos dias não trabalhados a título de licença médica para acompanhamento de pessoa da família a servidor temporário. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Contrato temporário. Licença médica para acompanhamento de pessoa da família. Ausência de previsão legal. A contratação de pessoal temporário é regido pela Lei n. 4.266/2008, que reconhece alguns dos direitos conferidos aos servidores (art. 11), porém não contempla a licença para tratar de doença em pessoa da família. De igual forma, a lei geral do regime geral de previdência social, aplicável aos temporários (art. 8o.), não contempla referida vantagem. A Administração não pode estender ao servidor temporário direito não previsto na norma de regência, sob risco de ofensa ao princípio da legalidade estrita, tampouco compete ao Judiciário conceder vantagem ao servidor sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). Assim, a autora não tem direito à conversão do período de afastamento posterior à licença maternidade em licença para tratamento de doença em pessoa da família. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E